Tribunal: TJES
Processo: 0006790-56.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006790-56.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEONES MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006790-56.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ALEONES MARTINS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 03 de maio de 2020, por volta das 20h:35min., em uma via pública do bairro Serramar, município de Serra-ES, trazia consigo e transportava com a finalidade da mercancia e devidamente preparadas para a venda 11 (onze) "buchas" da substância ilícita conhecida por "MACONHA" e 24 (vinte e quatro) unidades" da substância ilícita conhecida por "COCAÍNA", que dispensou jogando na calçada ao ver a chegada ao local de Policiais Militares [...].

Sust
enta a defesa a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Malgrado não questionada a materialidade delitiva, a mesma é constatada
através do Auto de apreensão, fl. 08 do Inquérito Policial e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 13/14).

No tocante a autoria, em que pese a negativa do acusado, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento do policial militar Patrick de Araújo de Souza, em juízo (mídia digital fl. 62), o qual afirma que:

[...];QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o local é em Serramar em Nova Almeida e conhecido pela polícia por ser local de comércio de drogas; que no dia chegaram ao local sem serem percebidos;
que o réu quando viu a policia tentou dispensar essa quantidade de drogas; que junto com o que o réu jogou foi encontrado, além das drogas uma quantia de dinheiro e tinha dinheiro com o réu também, mas a quantidade não se recorda
;[...].
"

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do Policial Militar Thiago Gomes Fernandes, também em juízo (fl. 54), conforme se vê:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE o local é conhecido pelo tráfico; que assim que o
réu viu a viatura dispensou algo; que foram ate o réu e o abordaram e foram ao local que ele havia dispensado algo e viram que era o entorpecente
, mas não se recorda a natureza; que não se recorda se o réu disse algo sobre a droga, mas ele assumiu a propriedade da mesma;
que o réu já é conhecido da área pelas guarnições que atuam no local.
[ ... ].

Dess
e modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que restou comprovado através dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, aliado com as demais provas coligidas nos autos, que após notar a presença da guarnição da polícia militar, o apelante tentou se desfazer dos entorpecentes que estavam em sua posse, entretanto, o material foi apreendido pelos policias, o qual se tratava de
11 (onze) "buchas" da substância ilícita conhecida por "MACONHA" e 24 (vinte e quatro) unidades" da substância ilícita conhecida por "COCAÍNA".

Ademais, ressalte-se que o
depoimento dos policiais militares
, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem
elevada relevância
, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[
...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborado com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas.

2. O
depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.